Tribunal: TJSP
Processo: 2041584-08.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE INVESTIGATIVO. DISTINÇÃO DO ATO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA RENDA DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. BUSCA DE INFORMAÇÕES SOBRE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MEDIDA DE CARÁTER MERAMENTE INVESTIGATIVO. DISTINÇÃO DO ATO DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, CPC). PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA RENDA DO DEVEDOR PARA AFERIÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DILIGÊNCIA INFORMATIVA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL PARA VIABILIZAR A ANÁLISE DE EVENTUAL CONSTRIÇÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.